Tribunal: STJ
Processo: 0838138-49.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808756 - MA
(2024/0462265-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - MA021037A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO ALENCAR
ADVOGADO
: DALGLISH MESQUITA DE ARAUJO - MA010189
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou
provimento ao primeiro agravo interno. A parte agravante
sustenta que o recurso preenche os requisitos necessários ao
seu conhecimento e provimento. A parte agravada foi intimada
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, mas
art. 1.021,
permaneceu inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada,
considerando os arts. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 1.021 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada,
conforme disposto nos arts. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 1.021 do Código de Processo
Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o agravo interno contra decisão colegiada é
manifestamente incabível e não interrompe o prazo para
interposição de outros recursos.
5. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, não há
como conhecê-lo.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55096298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a7589818-ccde-4546-ba94-f45422d96b07

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a7589818-ccde-4546-ba94-f45422d96b07

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808756 - MA
(2024/0462265-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - MA021037A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO ALENCAR
ADVOGADO
: DALGLISH MESQUITA DE ARAUJO - MA010189
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou
provimento ao primeiro agravo interno. A parte agravante
sustenta que o recurso preenche os requisitos necessários ao
seu conhecimento e provimento. A parte agravada foi intimada
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, mas
art. 1.021,
permaneceu inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada,
considerando os arts. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 1.021 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada,
conforme disposto nos arts. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 1.021 do Código de Processo
Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o agravo interno contra decisão colegiada é
manifestamente incabível e não interrompe o prazo para
interposição de outros recursos.
Documento eletrônico VDA54831252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:18
Código de Controle do Documento: 445b0b9e-e434-4ccc-bab8-df08e47ba11c

5. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, não há
como conhecê-lo.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra acórdão de minha relatoria, que negou provimento ao agravo
interno no agravo em recurso especial (fls. 531-541).
A parte agravante reitera que seu recurso preencheria os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (fls. 547-552).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada quedou-se inerte (fl. 557).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
Conforme dispõem os arts. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 1.021 do Código de Processo Civil, somente decisões
singulares são passíveis de impugnação por meio de agravo interno, não sendo
cabível sua interposição contra decisão colegiada.
Veja-se:
Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do
Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas
corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro
de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre
ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Dessa forma, não é cabível agravo regimental ou interno contra decisão
colegiada, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO.
Documento eletrônico VDA54831252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:18
Código de Controle do Documento: 445b0b9e-e434-4ccc-bab8-df08e47ba11c

1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme
dispõem os arts. 1.021 do CPC de 2015 e 259 do RISTJ, constituindo
essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio
da fungibilidade.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.851.692/RS,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN
9/12/2024,
de
)
12/12/2024.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.938.743/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO.
ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. CABIMENTO.
ART. 1.021,
1. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
2. Sendo manifestamente incabível o presente agravo interno, deve o
agravante ser penalizado com a multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC. Precedentes.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em
especial porque recurso manifestamente incabível, por não
interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado
do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos. Agravo intern o não
conhecido, com aplicação da multa e determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.006.898/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a interposição
de agravo interno contra decisão colegiada é manifestamente
incabível e não tem o condão de interromper o prazo para a
interposição do apelo nobre. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54831252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:18
Código de Controle do Documento: 445b0b9e-e434-4ccc-bab8-df08e47ba11c

(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.325.242/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO
DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por
órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.013.351/PA,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
9/11/2022,
11/11/2022.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:18
Código de Controle do Documento: 445b0b9e-e434-4ccc-bab8-df08e47ba11c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.808.756 / MA
Número Registro: 2024/0462265-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08381384920208100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - MA021037A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO ALENCAR
ADVOGADO
: DALGLISH MESQUITA DE ARAUJO - MA010189
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - MA021037A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: JOSE ANTONIO ALENCAR
ADVOGADO
: DALGLISH MESQUITA DE ARAUJO - MA010189
Documento eletrônico VDA55075846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: f5d63882-94b2-49b4-9093-3f22770a9bde

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: f5d63882-94b2-49b4-9093-3f22770a9bde